Tribunal: TJES
Processo: 5013356-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção; Reintegração
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5013356-37.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CHS – TAF – REPRISTINAÇÃO TÁCITA DE LEI - VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO BRASILEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REMESSA PREJUDICADA.

I – A sentença recorrida encontra-se em manifesta contrariedade com o que resta disposto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657 de 1942), que de modo expresso veda a repristinação tácita dita ocorrida.

II - A simples revogação da LCE 864/2017 pela LCE 911/2019, não repristina a LCE 705/2013, por absoluta ausência de previsão legal a tanto, e assim, à míngua de previsão legal que sustente o alegado direito líquido e certo do Impetrante de ver-se submetido a regras distintas no TAF, há de ser denegar a segurança pretendida, a impor o provimento do presente recurso.

III - Apelo conhecido e provido. Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5013356-37.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
face à sentença proferida no bojo de mandado de segurança impetrando por
AN
T
Ô
NIO CARLOS DE OLIVEIRA COSTA
,
em que determinado à Autoridade Coatora que “(...)

se abstenha de aplicar as provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física - TAF e durante o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2021-2022, e,
caso aprovado, promova o Impetrante à graduação de 3º Sargento QPMP-C e o classifique nesta turma de acordo com sua nota
,
possibilitando sua participação na solenidade de formatura do CHS/2021-2022
, caso inexista outra situação impeditiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 536, §1º do CPC/15.
”

Para melhor compreensão do caso dos autos, destaco que o Impetrante figura como Cabo da PMES, submetendo-se ao certame interno para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2021/2022, regulado pela Diretriz de Instrução nº 002/2021 - DP, conforme publicação contida no Anexo I ao Boletim Especial do Comando-Geral nº 053, de 05 de outubro de 2021.

Entre as etapas do certame está o TAF – Teste de Aptidão Física - de caráter eliminatório, aduzindo o Impetrante-Recorrido não haver previsão de diferenciação do TAF a portadores de sequelas oriundas de acidente em serviço, o que afirma ser o seu caso, enquanto diagnosticado com sequelas decorrentes de lesão em seu joelho esquerdo, fruto de acidente de serviço reconhecido pela Corporação, que lhe impedem de realizar todas as etapas do referido teste, dada a limitação de seus movimentos.

Assim, requereu que lhes sejam deferidas condições especiais para a realização do TAF, próprias aos militares estaduais portadores de incapacidade parcial, à luz da LC Estadual 705/2013.

Como dito, a sentença concedeu a segurança pretendida, a conferir ao Impetrante o direito de não realizar as provas de agilidade e corrida de 2.400 metros no Teste de Aptidão Física, durante o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2021-2022.

Apela o Estado do Espírito Santo, aduzindo (i) o
error in iudicando
, afirmando a impossibilidade de repristinação tácita no ordenamento jurídico brasileiro; (ii) a revogação da Lei Complementar Estadual n.º 705/2013; (iii) a inexistência de direito líquido e certo; (iv) que a submissão ao TAF é requisito para inscrição no processo seletivo.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Analisando as razões vertidas pelo Juízo
a quo
a conceder a segurança, mormente ao dizer repristinada a Lei Complementar 705/2013, forçoso se mostra concluir caber razão ao Estado.

A sentença recorrida, ao dizer haver direito líquido e certo do Impetrante de ver-se sujeito a condições especiais no TAF em razão de sua sequela física, conferindo-lhe o direito de não submeter-se ao teste de agilidade e à corrida de 2.400m, fez incidente o art. 23, da Lei Complementar Estadual 705/2013, que diz:

Art. 23.
O militar estadual portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço
ou que possua relação de causa e efeito, constatada em inspeção de saúde, que esteja desempenhando regularmente atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial ou bombeiro militar,
poderá realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) em condições especiais a serem definidas, de acordo com as peculiaridades de cada caso
, pela Junta Militar de Saúde - JMS, para efeito do processo seletivo do CHS, Curso de Aperfeiçoamento de Sargento e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no âmbito do CBMES e da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que o referido artigo 23, da LCE 705/2013 restou expressamente revogado pela LCE nº 864/2017, conforme seu artigo 113.

Vejamos:

Art. 113.
Ficam revogadas

a Lei Complementar nº 467, 04 de dezembro de 2008; a Lei Complementar nº 589, de 14 de abril de 2011; os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 627, de 22 de maio de 2012; os arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei Complementar nº 638, de 03 de setembro de 2012;

os arts. 9º, 10, 11, 12, 13, 14
,
15, 16, 17, 18, 19,
23
e 25 da Lei Complementar nº 705, de 27 de agosto de 2013.

Contudo, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 911 de 2019, a LCE nº 864/2017 restou expressamente revogada:

Art. 73. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 864, de 02 de agosto de 2017.

E foi nessas condições, ou seja, com a revogação da Lei Complementar revogadora da LCE 705/2013, que entendeu o Juízo
a quo
restar
repristinada a LCE 705/2013
, que em seu artigo 23, permitia a adoção de critérios diferenciados no TAF para os casos de militar portador de incapacidade parcial, temporária ou definitiva.

A sentença recorrida, contudo, encontra-se, com a devida vênia, em manifesta contrariedade com o que resta disposto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657 de 1942), que de modo expresso veda a repristinação tácita dita ocorrida.

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare
, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. [...]

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada
não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Portanto, como decorre claro do texto legal, à repristinação pretendida impõe-se
previsão expressa da
l
ei
posterior
, não lhe dando ensejo a simples revogação
da lei revogadora, ou seja,
não existe no Direito Brasileiro, a repristinação tácita de lei.

Apenas a ilustrar destaco o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRISTINAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos diz respeito à repristinação do decreto 054/2010, em razão da revogação do decreto revogador 096/2014 pelo decreto 161/2014 do Município de Cariacica.
2. Não se aplica no sistema brasileiro a repristinação tácita de norma revogada
. No caso em tela, o decreto 161/2014 ao revogar o decreto 096/2014
deixou de repristinar expressamente o decreto 054/2010, razão pela qual não se pode admitir a restauração de efeitos deste último.

(TJES, Classe: Apelação, 012111273616, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015)

Assim, tenho muito claro que a simples revogação da LCE 864/2017 pela LCE 911/2019,
não repristina a LCE 705/2013
, por absoluta ausência de previsão legal a tanto, pois nada dispõe a LCE 911/2019 nesse sentido.

Nesse contexto, impera reconhecer que à míngua de previsão legal que sustente o alegado direito líquido e certo do Impetrante, há de ser
denegar a segurança pretendida
, a impor o provimento do presente recurso.

Nestas condições, conheço e
DOU PROVIMENTO a
o apelo
do Estado, denegando a segurança,
julgando prejudicada a remessa necessária.

Honorários recursais não devidos na hipótese.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. DÉBORA MARIA. A. C. DA SILVA

Acompanho o Eminente Relator para
DAR PROVIMENTO a
o apelo
do Estado, denegando a segurança, e julgar
prejudicada a remessa necessária.

É como voto.